Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-76.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704111-76.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA, JOAO PAULO MELLINO DE ABREU APELADO: JOAO PAULO MELLINO DE ABREU, BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela requerida, BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA, e recurso adesivo aviado pela parte autora, JOÃO PAULO MELLINO DE ABREU, contra sentença, proferida nos autos da ação ordinária, em que buscava o autor indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Intimado para contrarrazoar o recurso adesivo, a ré requereu a desistência do apelo interposto, consentindo com o trânsito em julgado da sentença (ID 44655566). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, ao recorrente cabe o direito de não ter mais seu recurso apreciado, já que a norma processual admite que a desistência possa ser manifestada “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (artigo 998, CPC). Assim, há de se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. Por consequência, resta prejudicado o conhecimento do apelo adesivo interposto pela parte autora, haja vista que este, enquanto subordinado ao recurso independente, “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”, conforme prescreve o art. 997, §2o, III, do CPC. Dentro desse contexto, com base no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do recurso de apelação e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto, ante a relação de prejudicialidade com o recurso principal. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem para que tome as providências cabíveis. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator